Tribunal: TJBA
Processo: 8136530-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8136530-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE CORREIA DE CERQUEIRA Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – APLICADA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO - NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA – INVIABILIDDADE – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA POR PERÍCIA MÉDICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Réu denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e VII e § 2º-A, I, c/c artigo 71, todos do Código Penal. Segundo narra a exordial acusatória, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, em via pública, na Rua Bernardo Catarino, bairro da Barra, nesta capital, o denunciado, em unidade de desígnios e comunhão de ações com homem não identificado (HNI), subtraiu o aparelho celular, marca Xiaomi Redmi 8, cor vermelha da posse da vítima Gleice Kelle Sampaio Santos, sendo a ação praticada mediante coação psicológica (grave ameaça) e uso de arma de fogo. Na sequência, o denunciado e comparsa não identificado seguiram para a Avenida Centenário, nesta cidade, onde subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, os aparelhos celulares Samsung A-10 da posse das vítimas Marcos Teixeira dos Santos e Eduardo Henrique Santos Luz. Ainda nesse dia, na Av. Contorno, o denunciado e comparsa não identificado subtraíram, mediante grave ameaça e uso de uma faca, o aparelho celular Samsung A-11 com capa de proteção contendo em seu interior um cartão da Empresa Big Delivery da posse da vítima Ubiraci Santos Silva; e, por fim, já no Costa Azul, por volta de 18h40, o denunciado e comparsa não identificado, em unidade de desígnios e comunhão de ações, subtraíram, mediante grave ameaça, o aparelho celular IPhone XL e carteira com documentos e cartões de crédito da vítima Eldiciene dos Santos Souza. 2. Sentença absolutória imprópria. Aplicada medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por um período mínimo de 02 (dois) anos. 3. Pleito de absolvição própria por ausência de provas. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do Acusado na Delegacia, por inobservância as regras do art. 226, do CPP. Não acolhimento. As provas produzidas nos autos revelam que a Vítima UBIRACI, após rastrear o seu celular subtraído, indicou aos policiais sobre a direção que os meliantes seguiram, bem como forneceu as características da motocicleta (XRE preta) e das vestimentas dos assaltantes. Tais informações foram determinantes para o êxito da ação policial, que culminou na prisão em flagrante do Réu na posse de 10 aparelhos celulares e da faca utilizada na execução do crime. Neste caso, a realização de reconhecimento formal do Acusado pelas Vítimas, tanto na fase policial quanto em Juízo, se mostra dispensável, pois o Réu fora preso em fuga na posse de todos os celulares subtraídos e da arma utilizada na prática do crime. Na verdade, as providências elencadas no art. 226, do CPP somente são exigidas nos casos em que há meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que é necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso, porquanto já se tinha certeza absoluta da autoria. Afinal, conforme já visto alhures, a prisão em flagrante do Réu se deu após informações dadas pela Vítima UBIRACI sobre a roupa que o Acusado usava e a motocicleta utilizada na prática do crime. Somado a isto, verifica-se que a Vítima GLEICE KELLY, em juízo, mostrando-se totalmente segura, reconheceu ANDRÉ presencialmente, como sendo o mesmo que reconheceu na Delegacia e estava na garupa da moto, quando lhe subtraiu o celular. Também importa consignar que a Vítima ELDICIENE declarou judicialmente que na Delegacia reconheceu a pessoa presa (ANDRÉ), como sendo o indivíduo que estava na garupa da moto, por causa da bermuda TACTEL que ele estava usando. Por fim, não se pode desconsiderar que o Réu confessou a prática de dois roubos naquele dia, salientando que estava na garupa da moto e que teria se utilizado de uma faca para a prática dos delitos. Destarte, a despeito da inobservância do procedimento de reconhecimento formal, constata-se que os assaltantes foram perseguidos logo depois da prática dos crimes e o Réu acabou preso em flagrante na posse de todos os celulares roubados, além da faca com a qual ameaçou as Vítimas, circunstâncias que inviabilizam a absolvição pretendida pela defesa, por haverem sido apontadas outras provas independentes e suficientes da autoria delitiva. Mantida a absolvição imprópria. 4. Abrandamento da medida de segurança. Impossibilidade. É cediço que a fixação de tratamento ambulatorial aos crimes apenados com reclusão é perfeitamente possível, mas desde quando fique comprovado que a internação é desnecessária. No caso em exame, além de o crime ser punido com reclusão, possibilitando a aplicação da medida de segurança de internação, nos termos do art. 97, do CP, observa-se que a gravidade do fato praticada é inquestionável, pois trata-se de cinco roubos majorados pelo concurso de agentes, com grave ameaça contra as Vítimas, o que evidencia a periculosidade do Apelante. Além do mais, a própria perícia médica analisou o grau de periculosidade do Recorrente e recomendou que, no primeiro momento, fosse submetido a tratamento em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Diante disso, outra não pode ser a conclusão, senão a de que o tratamento ambulatorial reclamado, por ora, não se mostra adequado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8136530-85.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante ANDRÉ CORREIA DE CERQUEIRA, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA